Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO EFETUADO.
1. A interdição está regulada pelos arts. 747 a 758 do Código de Processo Civil e configura, em regra, procedimento de jurisdição voluntária.
2. A ausência de litigiosidade faz com que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja indevida nos procedimentos de interdição.
3. A condenação ao pagamento dos honorários periciais na sentença é incorreta quando houver adiantamento da verba com recursos da parte interditanda administrados pelo curador provisório à época da designação da perícia e as partes forem casadas pelo regime de comunhão universal de bens em procedimento de interdição.
4. Apelação provida.